Tribunal: TJPA
Processo: 0002894-45.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002894-45.2020.8.14.0401

APELANTE: EMANUEL RUAN SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002894-45.2020.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA

APELANTE: EMANUEL RUAN SANTOS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, §2º, II C/C 70, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
TESE REJEITADA.
NO QUE SE REFERE A TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR DE IDADE, VALE DESTACAR QUE, EMBORA O ENUNCIADO Nº 500 DA SÚMULA DO STJ
(“A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL”)
NÃO POSSUA CARÁTER VINCULANTE, TAL ENTENDIMENTO JÁ RESTOU PACIFICADO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, INCLUSIVE POR ESSA CORTE DE JUSTIÇA. DESTA FEITA, PARA OCORRÊNCIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES BASTA QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL ACOMPANHADO DE PESSOA MENOR DE DEZOITO ANOS DE IDADE, SENDO IRRELEVANTE A ANUÊNCIA DESTE NA EMPREITADA CRIMINOSA.

2.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES.
INVIABILIDADE.
O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS REVELOU QUE O RECORRENTE PRATICOU A AÇÃO DELITUOSA EM APREÇO COM UM ADOLESCENTE. RESSALTA-SE QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DEIXARAM CLARO QUE APÓS O COMETIMENTO DO ROUBO, O ACUSADO FUGIU EM UMA MOTOCICLETA EM QUE ESTAVA OUTRO INDIVÍDUO. DESSA FORMA, PODE-SE AFIRMAR QUE HAVIA O LIAME SUBJETIVO ENTRE ELES. PORTANTO, MAIOR CREDIBILIDADE MERECE A VERSÃO APRESENTADA PELAS VÍTIMAS, NO SENTIDO DE RECONHECER A PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO QUE REPOUSA SOBRE O ACUSADO, ISTO EM VIRTUDE DA HARMONIA QUE SE EXTRAI ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS MESMAS, QUER ENTRE SI, QUER ENTRE O ALEGADO POR ESTAS NA FASE POLICIAL E NA FASE JUDICIAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 07 (sete) anos de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
outubro
de 2022 e término no dia
13
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
13
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
EMANUEL RUAN SANTOS DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(ID nº 10240266), que o condenou à pena de
07
anos de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
15 dias-multa
, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, II c/c 70, do Código Penal Brasileiro c/c 244-B do ECA
(crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes em concurso formal e corrupção de menores).

Na
denúncia
(fls. 127/132, ID nº 10240243), o representante do Ministério Público narrou que no dia 05/02/2020, por volta das 09:50 horas, a vítima JENNIFER ANDRADE LEONE, estava em seu local de trabalho, localizado no bairro Campina, quando em determinado momento o ora denunciado adentrou no local, portando um simulacro de arma de fogo e em ato contínuo deu inicio a sua ação delituosa, onde roubou o aparelho celular da ofendida e mais R$ 105,00 (cento e cinco reais) do caixa do estabelecimento comercial, onde ela trabalhava. Destaca-se que na companhia do agressor, estava o adolescente F.A.D.S, que pilotava uma motocicleta de modelo Honda Fan, que foi utilizada na fuga de ambos.

Logo após, o denunciado ainda na companhia do adolescente, dirigiu-se para a Rua Berredos, onde se encontrava a vítima ANDRE LUIZ MIRANDA PACHECO, que também estava em seu local de trabalho, recebendo um contêiner, quando o agressor se aproximou e utilizou o simulacro de arma de fogo que estava portando, para roubar o aparelho celular do ofendido, tendo novamente empreendido fuga na companhia do adolescente F.A.D.S. Ressalta-se nesse sentido, que o autor do fato e o menor foram capturados pela polícia militar, que foi acionada pela segunda vítima. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 157, §2º, II c/c 69 e 70, do Código Penal e 244-B do ECA
.

Na
sentença
(fls. 206/214, ID nº 10240266), o apelante foi condenado nas sanções previstas nos artigos 157, §2º, II c/c 70, do Código Penal e 244-B do ECA.

Em suas
razões recursais
(fls. 224/228, ID nº 10240269), o recorrente pugnou
pela
absolvição por insuficiência probatória

para o crime de corrupção de menores
, e, pelo
afastamento do concurso de agentes quanto ao crime de roubo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 235/242, ID nº 10240270), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 247/253, ID nº 10662128), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas para o crime de corrupção de menores
, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal, bem como pelo
afastamento do concurso de agentes quanto ao crime de roubo
.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes de
efetivo constrangimento ou facilitação para que o adolescente cometesse qualquer ato delituoso.

Improcedente tal argumento.

O crime de corrupção de menores é crime formal, bastando, para sua configuração, que o agente esteja corrompendo ou facilitando a corrupção da criança ou do adolescente, praticando juntamente com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la. É o que dita o enunciado da súmula 500 do STJ:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Ressalto que o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente visa proteger a integridade moral do adolescente, porquanto sua personalidade ainda está em formação, e, portanto, facilmente influenciável por fatores externos e, o seu envolvimento com imputáveis na prática de delitos, por si só, é uma ameaça ao seu desenvolvimento moral.

Deve-se, assim, dar maior proteção à pessoa menor de idade, impedindo a sua corrupção e, para isto, é preciso aplicar a norma prevista no art. 244-B do ECA, que, para sua tipificação, basta que venha o autor a corromper a criança ou adolescente, praticando com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la, independentemente de qualquer resultado naturalístico, sendo, portanto, crime formal, pouco importando se o menor já era corrompido.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE
. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de corrupção de menores, a condenação do réu é medida que se impõe. O crime de corrupção de menores é crime formal, configurando-se independente de comprovação de que o adolescente tenha efetivamente sido corrompido ou que já era corrompido, porquanto visa proteger a personalidade da menor de idade, que ainda está em formação. (...)
(TJ-MG - APR: 10145203502052001 Juiz de Fora, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI 8.069/90). ABSOLVIÇÃO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. IMPROCEDENTE. CRIME FORMAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ADVOGADO DATIVO NOMEADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. É impossível a absolvição do Apelante, tendo em vista que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da autoria e materialidade dos crimes de roubo e de corrupção de menores, assim como em relação a majorante do concurso de pessoas. 2. O crime de corrupção de menores é um crime formal, ou seja, não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do menor. Basta que o sujeito pratique um crime juntamente com um menor, como no caso dos autos, para que se considere consumado o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90. (...)
(TJ-ES - APR: 00155171420148080048, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022).

Dessa forma, no que se refere a tese defensiva de ausência de comprovação de efetiva corrupção do menor de idade, vale dest
acar que, embora o Enunciado nº 500 da Súmula do STJ -
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal,
não possua caráter vinculante, tal entendimento já restou pacificado nos tribunais pátrios, inclusive por essa Corte de Justiça. Assim, para ocorrência do delito de corrupção de menores basta que o agente pratique a infração penal acompanhado de pessoa menor de dezoito (18) anos de idade, sendo irrelevante a anuência deste na empreitada criminosa.

A propósito, restou comprovando a idade do adolescente, uma vez
que consta

à fl. 31

–

ID n º 10240228,

cópia da Certidão de Nascimento, atestando
ser ele menor à época dos fatos.

Logo, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de corrupção de menores.

2.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES.

No que tange ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no inciso II, do artigo 157, do Código Penal, adianto que
não
acolho o requerimento da Defesa.

Explico.

A qualificadora do concurso de pessoas serve a aumentar a reprimenda penal tendo em vista que a presença de dois agentes aumenta o poder de intimidação da vítima, assim, a sua simples presença para eventual reforço, intimidação ou contribuição com a fuga, que o caracterizam como partícipe da ação criminosa, já dar azo a incidência da qualificadora de concurso de agentes.

O conjunto probatório coligido aos autos revelou que o recorrente praticou a ação delituosa em apreço com um adolescente, menor de idade.

Em juízo, a vítima André Luiz Miranda Pacheco declarou:

“(...) Que por volta das 9h da manhã estava em frente de uma obra recebendo um contêiner, quando um indivíduo saiu por detrás do contêiner lhe apontando uma arma de fogo, a qual acreditava ser um simulacro, e pediu o seu aparelho celular, tendo o ofendido lhe entregado o objeto. Após,
essa pessoa atravessou a rua e subiu em uma moto na companhia de um outro rapaz, fugindo do local
. (...).”

No mesmo sentido, a vítima Jennifer Andrade Leone, em juízo afirmou:

“(...) que estava no seu local de trabalho, uma loja de venda de bonés, atendendo uma cliente, após essa pessoa sair, o acusado entrou, anunciando o assalto e lhe mostrando uma arma, ou algo q supôs ser uma arma, na cintura, mas não chegou a apontá-la na sua direção, sendo que ele pediu a renda da loja, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o seu aparelho celular, os quais foram levados. Relatou ainda que
o denunciado estava acompanhado de um rapaz vestido com roupa de mototáxi, tendo eles fugido em uma moto
(...)”.

Através das provas carreadas aos autos constata-se que as vítimas em seus depoimentos em juízo, deixaram claro que após o cometimento do roubo, o acusado fugiu em uma motocicleta em que estava outro indivíduo.

Assim, demonstrado que o réu agiu em conjunto com uma pessoa,

torna-se

de rigor

o reconhecimento da

presença da qualificadora em
comento.

Logo, podemos afirmar que havia o liame subjetivo entre eles. Portanto, maior credibilidade merece a versão apresentada pelas vítimas, no sentido de reconhecer a procedência da acusação que repousa sobre o acusado, isto em virtude da harmonia que se extrai entre os depoimentos das mesmas, quer entre si, quer entre o alegado por estas na fase policial e na fase judicial.

Em relação à palavra da vítima, observa-se que estavam na cena do crime, quando foram ameaçadas pelo réu. Assim, têm plena certeza do que afirmaram em sede policial e em juízo, uma vez que seus depoimentos se encontram em perfeita consonância.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA, AINDA QUE POR BREVE PERÍODO. SÚMULA 582/STJ. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE DOIS AGENTES EVIDENCIADO PELOS RELATOS DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (...) 4. Descabida a tese de afastamento da majorante do concurso de pessoas, considerando que o acervo probatório confirma a participação de dois agentes na empreitada criminosa, tendo sido explicitado pela vítima que o Apelante anunciou o assalto e subtraiu os seus pertences, enquanto o comparsa proferiu grave ameaça, tanto que a ofendida afirmou ter soltado a sua bolsa após este segundo indivíduo ter ameaçado atirar nela. Pontue-se que a referida causa de aumento da pena possui natureza objetiva, bastando, para sua configuração, a presença efetiva de duas ou mais pessoas na execução do crime, comunidade de desígnios e divisão de tarefas entre os agentes do delito, independentemente de o comparsa ter sido identificado, como na hipótese dos autos (...)
(TJ-BA - APL: 05070579620208050001, Relator: LUIZ FERNANDO LIMA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 14/12/2021).

Assim, não há amparo o pleito da defesa para exclusão da qualificadora do concurso de agentes.

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de roubo qualificado e corrupção de menores.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva do apelante em 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 18/10/2022